Tribunal: TJSP
Processo: 1500112-18.2025.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de fixação da pena-base no patamar mínimo, abrandamento do regime de cumprimento da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e afastamento da indenização por danos morais – Absolvição – Impossibilidade –

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de fixação da pena-base no patamar mínimo, abrandamento do regime de cumprimento da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e afastamento da indenização por danos morais – Absolvição – Impossibilidade – Confissão judicial corroborada pelo robusto acervo probatório – Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Mantida a pena-base fixada na origem – Sistema da perpetuidade, adotado no Código Penal que não limita temporalmente o reconhecimento dos maus antecedentes – Aumento à razão de 1/4 que não se demonstra exacerbado diante das circunstâncias do caso concreto – Réu que ostenta péssimos antecedentes – Segunda Fase – Pena reduzida em 1/6 pela atenuante da confissão espontânea – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena – Regime fechado bem aplicado – Condenações definitivas por diversos crimes anteriores ao caso sob judice, que além de configurarem maus antecedentes, aclaram censurável a personalidade e a conduta social do apelante – Pelas mesmas razões ausentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão do sursis penal – Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais fixada em sentença, por falta de pedido expresso.